Tribunal: CARF
Processo: 13896.908033/2016-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.908033/2016-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.483 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
C&A MODAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO DA EXAÇÃO APÓS A
DATA DE VENCIMENTO, MAS ANTES DA ENTREGA DA DCTF.
MULTA DE MORA. RESTITUIÇÃO.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o tributo sujeito
ao lançamento por homologação é recolhido após decorrido o prazo de
pagamento mas antes da entrega da DCTF e do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização. Nesta circunstância,
inexigível o pagamento da multa de mora e passível de restituição o valor que
já tenha sido recolhido pelo contribuinte a este título.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (Brasília/DF):
Trata-se
do
PER/DCOMP
no
13617.80183.190216.1.3.04-0686,
transmitido
eletronicamente em 19/02/2016, fls. 124/128, com base em suposto crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.908033/2016-80
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.483 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.908033/2016-80

Período de
Apuração
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR TOTAL
DO DARF
DATA DE
ARRECADAÇÃO
31/12/2011
5856
R$1.581.987,76
16/02/2012
A Contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor original de R$ 106.089,33. Em 04/08/2016,
com fundamento na inexistência de crédito, foi emitido Despacho Decisório Eletrônico
pela não homologação da compensação e indeferimento do pedido de restituição, fl.
129/135.
Depois da ciência da decisão denegatória e da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, a Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e documentação
comprobatória às fls. 03/122.
Nulidade – Cancelamento do Despacho Decisório
Pontua que “a intimação prévia é procedimento obrigatório e precedente à emissão
de despacho decisório pela autoridade responsável pela avaliação do crédito”, por
isso, como esta providência não foi adotada pela autoridade fiscal, suscita nulidade da
decisão por preterição do direito de defesa da Manifestante. Menciona os artigos 5o
(LV) e 37 da Constituição Federal, a Lei no 9.784/1999 (artigos 2o, 27 e 29), o artigo 59
do Decreto no 70.235/1972, os artigos 75 e 76 da IN RFB 1300/2012 e jurisprudência
administrativa.
Argumenta, ainda, como razões de cancelamento do Despacho Decisório, a
caracterização da denúncia espontânea e a aplicação do artigo 138 do Código
Tributário Nacional – CTN. Nesse ponto, faz referência à Súmula no 360 do STJ e aos
REsp nos 886.462-RS, 1.149.022-SP e 1.229.965-RJ, a julgamentos do CARF e à Nota
Técnica COSIT no 19/2012.
Fatos – Mérito
A Manifestante faz remissão aos termos do Despacho Decisório para, em seguida,
apresentar os argumentos de defesa. Assevera que o crédito tem origem em multa de
mora recolhida indevidamente. Em síntese, a peça de resistência faz as seguintes
alegações:
1. Em 16/02/2012, a Manifestante, por sua própria iniciativa e antes de
qualquer procedimento da Receita Federal, recolheu (com aplicação de
juros e multa de mora) parte da Cofins referente ao período de apuração que
se encerrou em 31/12/2011, cujo vencimento estava previsto para 25/01/2012;
2. A multa mora de R$ 106.089,33 – relativa ao intervalo de 22 dias entre o
vencimento e a data de recolhimento – implicou em um percentual de
aproximadamente 7,26% sobre o principal de R$ 1.461.285,58;
3. Na seqüência, após regularização do débito de Cofins relativo ao período
de apuração que se encerrou em 31/12/2011, elaborou e transmitiu a DCTF
em 17/02/2016, “momento em que, além de declarar o tributo vencido,
informou a esta i. Receita que o período em questão foi regularizado, bem
como pagos multa de mora e juros SELIC, nos termos da legislação
pertinente”.
O crédito pleiteado é decorrente da multa de mora paga indevidamente em
16/02/2012 – R$ 106.089,33 –, tendo em vista a exclusão dessa multa pela denúncia
espontânea.

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.483 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.908033/2016-80

Pedidos
Requer seja dado integral provimento à defesa para:
1. Declarar a nulidade do Despacho Decisório por preterição do direito de
defesa;
2. Caso assim não se entenda, reconhecer o direito creditório pleiteado e
homologar a compensação declarada;
3. A suspensão da cobrança dos débitos declarados até que seja proferida decisão
final nos presentes autos.
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 101-000.216,
às fls. 154/161), a 4a TURMA DA DRJ01, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O
r. acórdão não foi ementado, mas de sua leitura verifica-se, em síntese, que, em relação à
nulidade do despacho decisório, o colegiado a quo entendeu que não houve o alegado
cerceamento de defesa, decidindo pela rejeição da preliminar suscitada na manifestação.
No mérito, a câmara baixa concluiu pela inexistência de denúncia espontânea,
pela pertinência da exigência de multa de mora e, por conseguinte, pela ausência de pagamento
indevido ou maior.
O entendimento consignado no acórdão é de que, nos termos da decisão proferida
pelo e. STJ no REsp 1.149.022/SP, a denúncia espontânea ocorre quando o contribuinte retifica a
declaração anteriormente feita (seguida de pagamento do que foi nela declarado) e, de imediato,
paga a diferença constatada antes de qualquer procedimento fiscalizatório.
O colegiado a quo observa que, in casu, o contribuinte recolheu o valor total de
R$ 43.980.293,50, à título de Cofins (cód.: 5856 / PA: 12/2011), confessou esse débito na DCTF
original do período (regularmente apresentada no prazo) e, posteriormente, chegou a apresentar
uma DCTF retificadora, mas sem qualquer diferença a maior em relação ao credito tributário
apurado originalmente. Em seu voto, o ilustre relator do aresto vergastado observa o seguinte:
Do cotejo dos documentos trazidos aos autos, confirmados em pesquisas realizadas nos
sistemas informatizados da RFB, verifica-se que a Manifestante promoveu apenas
uma retificação na DCTF original do período de apuração do mês de dezembro de
2011, contudo, sem qualquer modificação do crédito tributário relativo ao período
de apuração informado no PER/DCOMP:
DCTF - PA 01/12/2011 A 31/12/2011 - DÉBITO APURADO - CÓDIGO 5856
Recepção
Tipo
Status
NS Declaração
Valor
17/02/2012
Original
Cancelada 100.2011.2012.1861089190 43.980.293,50
20/12/2016 Retificadora
Ativa
100.2011.2016.1841282874 43.980.293,50
Observa-se que a DCTF original confessando o montante integral do crédito tributário
de dezembro de 2011 foi apresentada dentro do prazo estabelecido no artigo 5o da
Instrução Normativa RFB no 1110/2010:
Art. 5o As pessoas jurídicas devem apresentar a DCTF até o 15o (décimo quinto)
dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos
geradores.
[...]
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.483 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.908033/2016-80

O crédito tributário apurado de R$ 43.980.293,50, no código 5856, referente ao
período de apuração de dezembro/2011, foi integralmente recolhido antes do prazo
regulamentar de entrega da DCTF. Na DCTF original, a Manifestante registrou que o
crédito tributário foi extinto por meio de 7 DARF, os quais foram pagos entre o
período de apuração e o prazo para entrega da DCTF previsto na IN RFB
1110/2010, fls. 139/145:
DCTF- DARF Vinculados
Código 5856 - Dezembro/2011
Pagamentos
Valor do DARF
Montante do Débito
24/01/2012
8.491.653,58
43.980.293,50
8.491.653,58
8.491.653,58
8.491.653,58
8.491.653,58
08/02/2012
60.740,02
16/02/2012
1.461.285,58

Verifica-se que, após apurar o crédito tributário, a quase totalidade foi recolhida no
vencimento pela Contribuinte e uma pequena parcela em outros dois DARF, em
08/02/2012 e 16/02/2012.
Enfatiza-se a ausência de autodenúncia de infração no caso em discussão, o que
restaria caracterizado mediante DCTF retificadora acompanhada do imediato
recolhimento da diferença a maior do débito. Todavia, não há que se falar em
constatação de diferença a maior de débito anteriormente declarado, uma vez que
o valor correto do débito foi confessado na DCTF original. Essa assertiva está
capitulada no texto da Solução de Consulta Cosit no 233/2019:
[...]
[grifo nosso]
Cientificado dessa decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
172/188) no qual lança mão de um extenso arrazoado para defender a tese da ocorrência da
denúncia espontânea e, por consequência, da existência do direito creditório em razão de
pagamento indevido de multa moratória.
A Recorrente diz que “é importante esclarecer que embora a decisão em
repetitivo proferida pelo STJ tenha abordado principalmente a situação descrita acima, o Min.
Teori Zavascki não deixou de se reportar à situação discutida nesses autos, qual seja, o
cabimento da denúncia espontânea nas situações em que o pagamento é feito após o vencimento
da obrigação tributária, porém antes de sua declaração em DTCF”.
Assevera que “a intepretação do art. 138 do CTN, pela qual a denúncia
espontânea é aplicável nas hipóteses em que o pagamento é realizado após o vencimento do
tributo, mas antes da entrega da DCTF é muito bem esclarecida no voto proferido pelo Min.
Herman Benjamin da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.025.951-PR, julgado em 10 de agosto de 2010” (fls. 177).
No mais, cita uma série de outras decisões do e. STJ, além de uma decisão do
Tribunal Regional Federal da 3a Região e de alguns precedentes deste Conselho, que diz se
subsumirem à sua linha argumentativa.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.483 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.908033/2016-80

Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e, dada à não arguição de questões
preliminares, passo à análise das razões de mérito.

3. Do mérito
A questão a ser enfrentada por esta turma para fins do deslinde da controvérsia
posta nestes autos é uma só: a denúncia espontânea (e consequentemente a exoneração da multa
de mora) resta caraterizada quando, após o prazo de pagamento e antes do prazo de entrega da
DCTF, o contribuinte recolhe integralmente o tributo sujeito à sistemática do lançamento por
homologação e, posteriormente, respeitando o prazo previsto em norma, faz a entrega da DCTF
do período, informando o tributo devido em valor correspondente ao valor pago?
Entendo que sim e que, portanto, assiste razão à Recorrente.
A hipótese em análise, como bem chama a atenção a Recorrente, foi abordada de
modo bastante elucidativo pelo excelentíssimo ministro Herman Benjamin no voto condutor do
Recurso Especial no 1.025.951 – PR, no qual ele observa que a finalidade da denúncia
espontânea é estimular a iniciativa do contribuinte e que sua caracterização leva em conta tão-
somente a comunicação da infração, acompanhada do pagamento – se for o caso – anterior à
iniciativa do Fisco.
O ilustre ministro reconhece que a aplicação do instituto no caso de pagamento
realizado em atraso, mas antes do prazo de entrega da DCTF, pode levar à inobservância do
prazo de vencimento estipulado em lei, porém, pondera que não há como justificar a incidência
moratória para um crédito tributário antes de sua constituição.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.483 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.908033/2016-80

Nesse sentido, a ementa do acórdão do indigitado REsp destaca que a previsão
normativa do cumprimento da obrigação acessória em data posterior ao da obrigação principal
não tem força jurídica para revogar ou anular o instituto da denúncia espontânea.
O nobre ministro ainda salienta que essa questão foi enfrentada no julgamento do
REsp. 962.379/RS, no rito dos recursos repetitivos, do qual ele faz menção em seu voto da
seguinte forma:
Finalmente, verifico que no próprio julgamento do REsp. 962.379/RS, no rito dos
recursos repetitivos, essa questão foi enfrentada. Com efeito, transcrevo o seguinte
excerto do voto-condutor proferido pelo e. Ministro Teori Zavascki (grifos meus):
Importante registrar, finalmente, que o entendimento esposado na Súmula
360/STJ não afasta de modo absoluto a possibilidade de denúncia
espontânea em tributos sujeitos a lançamento por homologação. A propósito,
reporto-me às razões expostas em voto de relator, que foi acompanhado
unanimente pela 1a Seção, no AgRG nos EREsp 804785/PR, DJ de 16.10.2006:
"(...) 4. Isso não significa dizer, todavia, que a denúncia espontânea está
afastada em qualquer circunstância ante a pura e simples razão de se tratar
de tributo sujeito a lançamento por homologação. Não é isso. O que a
jurisprudência afirma é a não-configuração de denúncia espontânea
quando o tributo foi previamente declarado pelo contribuinte, já que,
nessa hipótese, o crédito tributário se achava devidamente constituído no
momento em que ocorreu o pagamento. A contrario sensu, pode-se
afirmar que, não tendo havido prévia declaração do tributo, mesmo o
sujeito a lançamento por homologação, é possível a configuração de
sua denúncia espontânea, uma vez concorrendo os demais requisitos
estabelecidos no art. 138 do CTN. Nesse sentido, o seguinte precedente:
[...]
[grifo nosso]
De fato, não há justificativa legal para se considerar ocorrida a denúncia
espontânea nos casos de declaração retificadora acompanhada do concomitante recolhimento de
diferença a maior e não considerá-la quando, após o prazo para pagamento, mas antes da entrega
da DCTF e do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, o
contribuinte recolhe a totalidade do tributo devido.
Posto isso, no caso concreto, há que se reconhecer a denúncia espontânea e o
consequente afastamento da multa moratória, dado que o recolhimento do valor total da COFINS
(5856) referente ao PA 12/2011, com vencimento em 25/01/2011, ocorreu entre os dias
24/01/2012 e 16/02/2012, antes, portanto, da entrega da DCTF original em 17/02/2012, cujo
prazo de apresentação se encerrava em 23/02/2011 (vide Agenda Tributária do mês de fevereiro
de 2012, fls. 211 dos autos).

Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.483 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.908033/2016-80

Conclusão
Consoante ao que fora tratado acima, voto por dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado pelo contribuinte na DCOMP no
13617.80183.190216.1.3.04-0686.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 240
DF CARF MF
Original